Tribunal: TJDFT
Processo: 0708852-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708852-77.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA EUZA DA SILVA SANTOS, MARIA EVANGELISTA DA CONCEICAO, MARIA EVANGELISTA FONSECA, MARIA FRANCISCA DA SILVA DO NASCIMENTO, MARIA FARIAS DE SOUZA FEITOSA, MARIA FARIAS SANTOS DE SOUZA, MARIA FATIMA DIONISIO CARDOSO, MARIA FAUSTA LACERDA DA SILVA, MARIA FAUSTO BARBOSA, MARIA FEITOSA DE SOUSA, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte apelante pugna pelo deferimento do pedido de gratuidade de justiça a fim de que seja o recurso admitido. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entende-se ser imprescindível que a parte comprove a sua situação financeira, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou a juntada de extrato bancário do representante legal da empresa, no caso de pessoa jurídica. Em relação especificamente a sindicato, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, este poderá acostar, por exemplo, prova da baixa movimentação bancária por meio dos últimos três extratos bancário, sobretudo da conta em que recebe mensalmente as contribuições sindicais, comprovantes de despesas com água, luz, remédios, alimentação e outros itens essenciais, dentre outros documentos que julgar importantes, como execuções de processos em curso, saldo negativo, balanços financeiros e patrimoniais da Assembléia. Isso porque, segundo previsão expressa da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não foi feito. Ante o exposto, conforme o § 2o do art. 99 do CPC, DEFIRO o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes comprovem a necessidade da concessão do benefício de gratuidade de justiça, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)